Tribunal: TJMT
Processo: 1006714-69.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006714-69.2020.8.11.0003
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DE CARVALHO - CPF: 352.291.521-68 (REQUERENTE), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0001-50 (REQUERIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.651.993/0002-00 (REQUERIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SPM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.547.188/0001-24 (REQUERIDO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SPM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.547.188/0001-24 (EXEQUENTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DE CARVALHO - CPF: 352.291.521-68 (EXCUTADO), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO.
PROVA PERICIAL.
DANO MATERIAL E MORAL
CONFIGURADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a
A
ção
I
ndenizatória
para condenar
a ré ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de alagamento residencial decorrente do rompimento de tubo de PVC instalado pela construtora.

II. Questão em discussão

Verificar
se a responsabilidade pelo rompimento da tubulação é exclusiva da executora do serviço
ou
se há responsabilidade concorrente da fornecedora do material (Taipa Materiais)
e
da fabricante (Tigre)
, além de
saber se os valores arbitrados a título de dano material e moral foram adequados à extensão do dano.

III. Razões de decidir

A perícia técnica constatou falhas na execução do serviço de instalação hidráulica, evidenciando a negligência da construtora quanto à observância de padrões técnicos.

A responsabilidade da fornecedora e da fabricante foi afastada,
ante a ausência
de prova de vício no material ou de conduta que contribuísse diretamente para o evento danoso.

Os valores fixados a título de danos materiais e morais revelam-se proporcionais aos prejuízos comprovados, atendendo aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo rompimento de tubulação hidráulica instalada em imóvel é do prestador de serviço, quando demonstrado defeito na execução, afastada a responsabilização da fornecedora ou da fabricante na ausência de prova de vício do produto.

O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e a extensão do dano efetivamente comprovado.

É válida a condenação por danos materiais quando comprovados os gastos decorrentes do
sinistro
por meio de documentação idônea.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Indenizatória
julgada
parcialmente
procedente para condenar a ré
SPM Construtora Ltda ao pagamento de danos m
ateriais no valor de R$10.329,00 e R$2.
625,84, bem como em indenização moral no montante de R$10.000,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Quanto as rés
Taipa Materiais
p
ara Construção
e
Tigre Materiais
e
Soluções
p
ara Construção
, a demanda foi julgada improcedente com condenação da autora ao p
agamento d
a verba de sucumbência arbitrada em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que
a instalação
dos tubos de PVC na residência da autora
foi realizada corretamente e dentro dos padrões técnicos
.

Aduz que
a falha decorreu do uso de adesivo inadequado e da exposição dos tubos ao sol, circunstâncias que comprometeriam a integridade do produto
.

Afirma que
houve omissão do juízo quanto à responsabilidade concorrente da fornecedora e fabricante, conforme indicativos no laudo pericial.

Nas Contrarrazões, a
autora
, Maria de Lourdes de Carvalho,
argumenta que
a perícia técnica
demonstrou a responsabilidade da empresa
SPM Construtora Ltda
e, por isso, deverá
responder pelos prejuízos em foi submetida, em decorrência da falha na prestação de serviço da empresa
(Id.

292005853
)
.

Por sua ve
z
, a ré
,
Taipa Materiais para Construções Ltda
, sustenta que

“o laudo pericial evidenciou que o armazenamento dos tubos em ambiente exposto ao sol não foi fator exclusivo ou determinante do rompimento, tampouco demonstrou vício no fornecimento do material”
.

Ressalta que n
ão
executou a
instalação do sistema hidráulico na residência da autora, não produziu o
s
materiais fornecidos, bem como não
foi responsável
pela aplicação do adesivo,
o que exclui
sua
participação no evento danoso
(Id.
292005855
)
.

Intimado,
o apelado Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda não apresentou Contrarrazões (Id.

293176378
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente ação afirmando ter adquirido, em
16-5-2019
, materiais hidráulicos da marca Tigre na loja Taipa, destinados à instalação da rede de abastecimento de água de sua residência. A execução do serviço ficou a cargo da empresa ré, SPM Construtora.

Sustenta que,
19-1-2020
, parte de sua residência foi alagada em razão do rompimento de um tubo de PVC embutido na parede, próximo à curva soldável. O incidente ocasionou danos aos móveis planejados e comprometeu a estrutura da alvenaria.

Pleiteia
a condenação das rés ao pagamento de danos materiais, no valor de R$12.954,84, e
indenização

moral
, no montante de R$ 20.000,00.

O feito foi julgado
parcialmente procedente para
condenar a ré
SPM Construtora
ao pagamento de R$ 10.329,00, referentes à substituição dos móveis danificados, R$ 2.625,84, relativos aos reparos na tubulação, alvenaria e pintura, além de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante defende que a causa do dano não decorreu de falha na execução do serviço, mas de fatores alheios à sua atuação, como o uso do adesivo aplicado nas conexões fabricadas pela empresa Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda., bem como a possível fragilidade do material em razão da exposição dos tubos ao sol no pátio da fornecedora Taipa Materiais para Construções Ltda.

Consta dos autos que, em
5-10-2022
, foi elaborado laudo técnico, no qual o engenheiro civil responsável
concluiu
o seguinte
(Id.

251628222
)
:

“(...). Destarte, nesse contexto apesar da correção e reforma praticada no imóvel, foi possível com a vistoria identificar irregularidades pertinentes
aos trabalhos realizados na execução do sistema de alimentação e distribuição de água no imóvel
, permitindo arrematar que:
(...), finalizando, afirmamos que o sinistro ocorrido no sistema das instalações hidráulicas está relacionado à um conjunto
de fatores enfatizados neste laudo que permite definir que a causa da ocorrência da ruptura parcial da tubulação é resultante da ineficácia da mão de obra no desempenho das funções técnicas de execução com denominação de carácter exógeno
”.

Nos termos do

art. 14 do CDC
“o fornecedor de serviços

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.

No caso concreto, os elementos dos autos demonstram o nexo causal,
bem como
a conduta negligente da empresa executora, suficiente para justificar a condenação.

Não há elementos que autorizem a responsabilização da fabricante (Tigre) ou da revendedora (Taipa), tampouco se verifica excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do CDC, uma vez que a
ré
SPM Construtora não comprovou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Quanto aos danos materiais, os valores foram devidamente comprovados por meio de orçamentos e documentos acostados aos autos: R$ 10.329,00 relativos à substituição dos móveis danificados, e R$ 2.625,84 referentes aos reparos estruturais.

No tocante ao dano moral, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

Dessa forma, considerando a fundamentação da sentença e sua conformidade com a legislação aplicável, impõe-se a manutenção integral do julgado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por já estarem fixados no patamar máximo legal (art. 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025